Tribunal: TJSP
Processo: 1001701-14.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de pagar – Sentença que julgou improcedente o pedido – Inconformismo do autor.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova oral (depoimento pessoal da ré e oitiva de testemunhas) destinada a demonstrar a existência de sociedade de fato entre as partes e o direito à apuração de haveres, considerando a

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de pagar – Sentença que julgou improcedente o pedido – Inconformismo do autor.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova oral (depoimento pessoal da ré e oitiva de testemunhas) destinada a demonstrar a existência de sociedade de fato entre as partes e o direito à apuração de haveres, considerando a suposta retirada do autor da sociedade em julho/2020 - Rejeição - Juiz que é destinatário mediato das provas - Inteligência do art. 370 do CPC - Prova oral inútil e meramente protelatória - Documentos apresentados pelas partes que se mostram suficientes para a adequada e justa solução da controvérsia - Nulidade de sentença não configurada - PRELIMINAR REJEITADA.

Mérito – Autor que busca o recebimento de valor correspondente a 1,8% das quotas sociais da empresa-ré – Inadmissibilidade - Memorando de entendimentos pactuado entre as partes e com os demais sócios da empresa-ré que estabeleceu requisitos a serem cumpridos pelo autor para realizar a opção de compra de sua participação societária - Autor que não notificou a empresa-ré para demonstração de interesse na aquisição da participação societária pactuada, tampouco promoveu o pagamento do preço acordado - Opção de compra da participação societária não exercida pelo autor – Ausência de sociedade de fato entre as partes, diante da própria pactuação do memorando de entendimentos – Cumprido o prazo de permanência na empresa (24 meses) e diante do não pagamento do preço (R$ 80.000,00), assiste ao autor, exclusivamente, o direito de "ficar com as ações correspondentes à diferença de valor das ações com base no último valuation da sociedade" (cláusula 2.1. do memorando de entendimentos) e não ao recebimento do valor correspondente a 1,8% das quotas sociais da referida empresa - Obrigação de pagar da ré não configurada no caso concreto - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.